Tribunal: TJDFT
Processo: 0707659-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707659-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA PAIXAO DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo JANAINA PAIXÃO DA SILVA OLIVEIRA objetivando a reforma da decisão proferida nos autos ação de rescisão contratual movida contra BANCO ITAÚ, ora agravado, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência consistente na manutenção da agravante na posse do bem e a proibição de inclusão do nome da autora nos cadastros de proteção de crédito. A agravante alega em suas razões recursais que a negativação de seu nome e a perda da posse do veículo enquanto a dívida estiver sendo discutida lhe acarreta constrangimento pessoal e comercial irreversíveis, visível portanto a lesão grave e de difícil reparação, que justificam a concessão da medida em caráter de urgência. Requer o deferimento do efeito suspensivo para determinar a não inclusão do nome da agravante nos cadastros de restrição de crédito, a manutenção da posse do veículo, bem como autorização para realizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao processo. Sem preparo pois a parte é beneficiária da Gratuidade de Justiça É o relatório. DECIDO Conheço do agravo pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, do CPC). A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem em simultaneidade a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) A insurgência do agravante se delimita à reforma da decisão interlocutória de origem, que indeferiu a tutela de urgência requerida no sentido de proibir a inclusão do nome da agravante no SPS/SERASA, bem como a manutenção da agravante na posse do veículo, objeto da discussão contratual. O MM. Juízo a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos: “(...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes, eis que eventual abusividade deve ser analisada em cada caso, com a apreciação sobre eventual exorbitância da média praticada no mercado em contratos símiles. Nesse sentido é a decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.061.530/RS- Recurso Repetitivo. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito não está presente porque a taxa de juros e parcelas foi pré-fixadas, sobre os quais a parte autora teve pleno conhecimento antes da concessão do crédito, com o qual anuiu livre e voluntariamente. Sobre o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, o artigo 330,§ 3o do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” (...) Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravante contratou Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais) a ser pago em 48 parcelas de R$ 928,79, (novecentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos). A taxa de juros mensal constante do contrato é de 2.63% a.m. e 37,14% a.a. (ID 146981606). A agravante pretende, em antecipação de tutela, a autorização para depósito judicial dos valores incontroversos e a proibição de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção de crédito e a manutenção da posse do veículo. A concessão de tutela antecipada exige a demonstração unilateral de prova suficiente a demonstrar a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica em destaque é típica das relações de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC e Enunciado de Súmula n. 297/STJ. Portanto, sujeita-se à intervenção do Poder Judiciário nos casos em que os contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumido (art. 6o, V, do CDC). No caso posto, observa-se que o agravante tomou conhecimento das cláusulas contratuais e livremente anuiu ao assinar a avença, comprometendo-se a pagar quarenta e oito parcelas fixas mensais de R$928,79. Não se vislumbra, a princípio, que houve violação ao dever de informação por parte do agravada (art. 4o, IV e art. 6o, III, ambos do CPC) ao fazer constar as informações referentes ao valor contratado, valor das prestações, quantidade e taxas de juros mensal e anual e outros encargos. Nesse contexto, a revisão da taxa de juros deve ocorrer com cautela, a fim de não violar o princípio do pacta sunt servanda, uma vez que as instituições financeiras não se submetem à limitação do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura), segundo o enunciado de Súmula n. 596/STF. Não obstante o valor do percentual da taxa de juros contratada, não se pode mitigar a higidez dos atos jurídicos sem que antes sejam suficientemente apuradas as razões pelas quais a parte insurge-se, ainda mais quando se pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para suspender valores aos quais se obrigou a pagar mensalmente por meio de contrato de mútuo bancário. Ademais, a verificação da alegada abusividade da taxa de juros praticada pela instituição financeira deve ocorrer em comparação com as operações de crédito similares, na mesma época em que ocorreu a contratação, considerando que o caso dos autos se refere à empréstimo com desconto em conta corrente. Importante frisar que, em se constatado o excesso na taxa de juros, é possível reduzir a taxa de juros. Sobre o tema, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS EXORBITANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERFIL DE RISCO DO CONSUMIDOR. TAXA PREVISTA NO CONTRATO E INFORMAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL. VALIDADE DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As instituições financeiras não se submetem aos limites da Lei de Usura (Súmulas 283/STJ e 596/STF). 2. Não há que se falar em abusividade das taxas de juros praticadas se o contrato acostado aos autos noticia expressamente o total dos encargos a serem cobrados, bem como o custo efetivo total, demonstrando que o consumidor teve acesso às informações necessárias, conforme determinação dos art. 4o, IV e 6o, III, ambos do CDC. 3. No caso dos autos, não ficou comprovada a discrepância entre os juros efetivamente aplicados no contrato e a taxa média praticada pela instituição financeira, conforme tabela divulgada pelo Banco Central. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1235010, 07038446420188070017, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Neste momento, a dinâmica da pactuação havida entre a agravante e o agravado, parece estar de acordo com as normas que regulam o procedimento de empréstimo bancário e as práticas usualmente empregadas nesse tipo de negociação. Logo, em uma análise de cognição sumária não vislumbro indícios de vícios ou irregularidades contratuais. Dessa forma, os elementos documentais que instruem o presente recurso apresentam-se insuficientes a demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da liminar vindicada. Além disso, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que, caso o negócio jurídico mostre-se irregular ao final do processo, o agravado deverá restituir os valores descontados da agravante. Razão pela qual deve-se aguardar o contraditório e a ampla defesa, a fim de ser esclarecida a ocorrência de abusividade por parte do agravado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator